Tribunal: TJMT
Processo: 0001695-80.2017.8.11.0108
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001695-80.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 492.184.501-82 (APELANTE), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Ferreira da Silva contra sentença que julgou extinto, com resolução de mérito, o processo de ação de indenização por danos morais e materiais movido contra o Estado de Mato Grosso. A autora alegou ter sido indevidamente submetida à prisão temporária por cerca de 35 dias, em razão de suspeita infundada de participação no homicídio de seu ex-companheiro, posteriormente arquivado sem oferecimento de denúncia. Pleiteou indenização de R$ 93.700,00. O juízo de origem acolheu
a preliminar de prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação de indenização por prisão temporária indevida, quando não há oferecimento de denúncia e o inquérito policial é arquivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à ação indenizatória proposta contra a Fazenda Pública o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A norma do art. 200 do Código Civil deve ser interpretada à luz do princípio da
actio
nata
, de modo que o prazo prescricional tem início quando o interessado tem ciência plena dos fatos que ensejam a pretensão.

Nos casos em que não há oferecimento de denúncia, e o inquérito é arquivado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que o termo inicial da prescrição é a data do arquivamento do inquérito policial.

Constatado nos autos que o inquérito foi arquivado em momento anterior a julho de 2012, e que a ação indenizatória foi ajuizada apenas em 28/07/2017, revela-se exaurido o prazo prescricional quinquenal previsto na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 200; CPC,
arts
. 487, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1934133/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 16.08.2021,
DJe
18.08.2021; TJMT,
Ap
103612/2012, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 09.07.2013, DJE 19.07.2013.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por MARIA FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, acolhendo a preliminar de prescrição arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0001695-80.2017.8.11.0108).

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada pela apelante em face do Estado de Mato Grosso, na qual pleiteia reparação por danos morais e materiais decorrentes de suposta prisão temporária indevida. Alega a autora/apelante que foi presa em razão de acusação inverídica de que teria sido a mandante do assassinato de seu ex-companheiro, ocorrido em 26/08/2010, tendo permanecido detida por aproximadamente 35 (trinta e cinco) dias. Sustenta que posteriormente ficou comprovado que não teve qualquer envolvimento com o homicídio de seu ex-companheiro, pleiteando indenização no valor de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais).

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação, arguiu preliminarmente a ocorrência da prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, que fixa em cinco anos o prazo para o ajuizamento de demandas indenizatórias contra a Fazenda Pública.

O Magistrado de primeiro grau acolheu a preliminar de prescrição, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o prazo prescricional somente começaria a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença criminal definitiva, conforme disposto no art. 200 do Código Civil, e não da data do arquivamento do inquérito policial, como entendeu o juízo
a quo
. Argumenta que entre o marco temporal do trânsito em julgado
da ação criminal (30/07/2012) e a data em que foi ajuizada a ação indenizatória (28/07/2017) não transcorreu o prazo quinquenal da prescrição. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, afastando-se a prescrição, com o consequente julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo improvimento do recurso, sustentando que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de prisão temporária indevida em que não houve oferecimento de denúncia, o termo inicial da prescrição é a data do arquivamento do inquérito policial, e não o trânsito em julgado da ação penal. Aduz que, no caso concreto, o inquérito policial referente à prisão da autora foi arquivado em data superior a cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda, restando configurada a prescrição do direito de ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à definição do termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação indenizatória contra o Estado por suposta prisão temporária indevida, quando não houve oferecimento de denúncia contra o indiciado, tendo sido arquivado o inquérito policial.

Inicialmente, impende consignar que, tratando-se de ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que assim dispõe:

"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

A questão controvertida, portanto, reside na definição do termo inicial (
dies a quo
) da contagem do prazo prescricional no caso concreto.

A apelante sustenta que o prazo prescricional somente começaria a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença criminal definitiva, conforme disposto no art. 200 do Código Civil,
in
verbis
:

"Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva."

Contudo, é imperioso destacar que, conforme se depreende dos autos, a apelante não figurou como ré na ação penal que apurou o homicídio em questão, tendo sido apenas indiciada no inquérito policial, o qual foi posteriormente arquivado sem oferecimento de denúncia contra ela.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, nos casos de prisão temporária indevida em que não houve oferecimento de denúncia, o termo inicial da prescrição é a data do arquivamento do inquérito policial, e não o trânsito em julgado da ação penal.

A propósito, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO SUPOSTAMENTE ILEGAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. 1.
O Tribunal a quo alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, segundo o qual o prazo prescricional para o ajuizamento de ação reparatória contra o Estado, em virtude de alegada prisão ilegal, somente tem início a partir do término da ação penal ou do arquivamento
do inquérito policia
l. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1934133 PR 2020/0241143-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2021
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ATO ILÍCITO CONTRA O ESTADO - INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – ALEGAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INQUÉRITO ARQUIVADO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - DANO MORAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 206, §, IV DO CÓDIGO CIVIL/2002 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932 - TERMO INICIAL DO ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO – PRECEDENTES DO STJ (REsp 1180237 – Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
– Terceira Turma – 10/08/2012) - RECURSO PROVIDO. A prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações
indenizatórias, rege-se pelo Decreto n. 20.910/1932, que determina o prazo prescricional quinquenal.
AgRg
no REsp 1333609/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
30/10/2012)".
É razoável admitir que, sendo imputados atos ilícitos ao agente público e desta imputação resulta a instauração de inquérito policial, os efeitos de eventual ofensa à honra, ao decoro, à paz interior, às crenças íntimas, aos sentimentos afetivos ficam sobrestados com a instauração do inquérito policial e brotam com o seu arquivamento
. É entendimento do STJ que se o ato ou fato danoso está sendo apurado na esfera criminal, com ilícito, em nome da segurança jurídica, aconselha-se a finalização, para só então ter partida o prazo prescricional, pelo princípio da
actio
nata (art. 200, CC). (
Ap
103612/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/07/2013,
Publicado
no DJE 19/07/2013)

(TJ-MT - APL: 00075592420088110041 103612/2012, Relator.: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/07/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013
– destaquei.
)

Cumpre salientar, de logo, que a norma insculpida no artigo 200 do Código Civil, ao prescrever a suspensão do curso do prazo prescricional enquanto o fato estiver sob apuração na esfera criminal, não pode ser
compreendida de maneira isolada ou estanque, mas sim interpretada em harmonia com o princípio da
actio
nata
. Por força desse postulado, o prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito subjetivo detém plena ciência não apenas da violação ou lesão sofrida, mas também das condições fáticas e jurídicas que viabilizam o exercício de sua pretensão em juízo.

No caso vertente, é de se observar que a apelante chegou a ser indiciada e, inclusive, submetida à prisão temporária no curso das investigações do homicídio de seu ex-companheiro. Todavia, não houve posterior oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, tendo a
persecutio
criminis
sido estancada em relação a ela, com o consequente arquivamento do inquérito policial. Nessas circunstâncias, é inequívoco que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da ação indenizatória não pode ser deslocado para a data do trânsito em julgado da ação penal ajuizada em face de terceiros acusados, mas sim deve ser fixado
no momento em que
se consumou o arquivamento do procedimento investigativo em relação à própria apelante.

Extrai-se dos autos que a prisão temporária da autora ocorreu em maio de 2011, perdurando pelo período de 35 (trinta e cinco) dias, e que o arquivamento do inquérito quanto a ela se deu em momento anterior a julho de 2012. Ressalte-se, inclusive, que a própria recorrente
notici
ou
que a ação penal instaurada contra os efetivos autores do delito transitou em julgado em 30/07/2012, o que corrobora a conclusão de que, em relação à apelante, o arquivamento se verificou em data anterior.

Diante desse quadro, e considerando que a presente demanda indenizatória apenas veio a ser proposta em 28/07/2017, forçoso é reconhecer que já se encontrava exaurido o lapso prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32, o qual deve ser contado, repise-se, do arquivamento do inquérito policial.

Por conseguinte, não merece reparo a r. sentença de primeiro grau, que, ao acolher a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, solução que se apresenta juridicamente escorreita e consentânea com o ordenamento vigente.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante ao apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025